Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717771-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARME LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da propositura de Reclamação. Aguarde-se eventual requisição de informações ou determinação de suspensão (art. 989, incisos I e II do CPC) pelo prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, inexistindo comunicação proveniente da autoridade competente, deverão os autos serem arquivados. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator